Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO E REVELIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento, a qual rejeitou a arguição de nulidade da citação, manteve a revelia anteriormente decretada e determinou o prosseguimento do feito nos termos do art. 346, caput, do CPC.
2 O recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento à luz do Tema 988/STJ, alegando tratar-se de matéria de ordem pública (nulidade de citação e cerceamento de defesa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a arguição de nulidade de citação e decreta a revelia, à luz do art. 1.015 do CPC e da taxatividade mitigada; e (ii) estabelecer se há urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, nos termos do Tema 988/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decreta a revelia e rejeita a nulidade da citação não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo recorrível por agravo de instrumento, segundo orientação consolidada do STJ e da jurisprudência local.
2. A taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC).
3. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não impede a produção de provas pelo réu revel, além de serem idôneos os meios de publicação oficial dos atos decisórios para viabilizar a defesa (art. 346, caput, do CPC).
4. A interpretação da urgência no Tema 988/STJ não se confunde com risco genérico de dano, sob pena de esvaziar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.
5. Mantém-se, portanto, o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento
“1. A decisão que rejeita a nulidade da citação e decreta a revelia não é recorrível por agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC.”
“2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se configura quando a questão pode ser suscitada em preliminar recursal.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015; 1.009, §1°, 1.021; 932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018. STJ, AgInt no AREsp no 2.764.511/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2025. TJDFT, Acórdãos no 1964842 (j. 05.02.2025); no 2068030 (j. 12.11.2025); no 1391434 (j. 01.12.2021); no 1111289 (j. 25.07.2018).